Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733608-98.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de nova interposição de agravo fundado no art. 1.042 do CPC contra decisão que não conheceu do agravo anterior, com fulcro no mesmo dispositivo legal. A decisão que não conheceu do agravo de ID 21430883 apontou em suas razões de decidir que constitui erro grosseiro a interposição de agravo assentado no art. 1.042 do CPC para impugnar decisão da Presidência da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC. No mesmo sentido, já decidiu o E. STF, em Questão de Ordem, no AI 760.358/SE, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010. Portanto, consoante Súmula n. 322 do E. STF: “não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível”. Desse modo, o primeiro Agravo em RE, interposto em16/11/2020, não teve o condão de interromper o prazo recursal para o correto manejo do agravo do art. 1.021 do CPC, ante a inexistência de fungibilidade recursal, tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado precoce da decisão recorrida. Conforme consta do Sistema PJe, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal registrou ciência da Decisão que negou seguimento ao RE, em 13/11/2020, e o termo ad quem para interposição do agravo interno o dia 28/01/2021. Com efeito, advirto o Distrito Federal que a interposição de Recurso manifestamente incabível pode caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo e, por consequência, litigância de má-fé. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Juiz de Direito